Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707621-43.2025.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Edson Martins de Souza Felipe Tozetti Martins de Souza Organização Forte Contábil Eireli - ME Apelada: Qualita Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 75411520) interposta, conjuntamente, por Edson Martins de Souza, Felipe Tozetti Martins de Souza e pela sociedade empresária Organização Forte Contábil - Eireli contra a sentença (Id. 76076205) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente. As partes formularam requerimento de homologação de transação e de extinção da relação jurídica processual de acordo com a norma estabelecida no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 76076613). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso a norma estabelecida no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá exame do mérito no momento em que o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator